Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-67.2022.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006061-67.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA - CPF: 097.480.381-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA - CPF: 706.748.941-54 (APELADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ALCIONE DOMINGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), ALANO RIBEIRO FINGER - CPF: 826.525.700-72 (VÍTIMA), ILDO RUFINO - CPF: 792.991.561-15 (ASSISTENTE), R. N. O. D. F. - CPF: 114.951.791-33 (ASSISTENTE), R. N. O. D. F. - CPF: 114.951.791-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA - CPF: 097.480.381-22 (APELANTE), KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA - CPF: 706.748.941-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

PRIMEIRO APELANTE CONDENADO POR
TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO E ABSOLVIDO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SEGUNDO APELANTE
CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E ABSOLVIDO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE.

RECURSO DEFENSIVO
.
1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DESTE PROCESSO POR TER A
PROVA
SIDO
OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA
S
RESIDÊNCIA
S
DO
PRIMEIRO E SEGUNDO
APELANTE
S
, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE
SEUS
DOMICÍLIO
S
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
CRIME PERMANENTE
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
REJEI
ÇÃO
.

MÉRITO:

2.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO
PRIMEIRO
APELANTE
DA PRÁTICA
DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS
.

ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.

MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
PRIMEIRO
APELANTE
.

ANÁLISE DOS DADOS DO C
E
LULAR APREENDIDO.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

3.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO
PRIMEIRO
APELANTE
.

IN
ACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
.

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
4.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI
DE
DROGAS.
IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

5. PRETEND
IDA A
CONDENAÇÃO DO
APELADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA
.
6
. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. É
inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do
primeiro
apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios
reunidos
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram a sua prisão em flagrante
e da análise dos dados do celular apreendido
.

3.
Considerando que

a análise do aparelho de
celular
apreendido
, autorizada pela autoridade judicial, comprovou, de maneira inequívoca, que
o primeiro apelante
é faccionado à organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, não se pode admitir a
aplicação a seu favor da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado
, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas.

4.
Comprovado que o narcotráfico se desenvolvia com envolvimento de adolescente, cuja ciência da idade é inquestionável, incontestável a subsunção à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei
de D
rogas.

5. A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao
primeiro apelante
revela imperiosa a manutenção da sentença na parte em que o absolveu da prática do delito descrito no art. 35,
caput
, da Lei
de D
rogas.

6
. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

por
Gabriel Junior Machado Garcia

e

Kennedy
Cristhopher
Souza Silva

e
pelo
Ministério Público
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
/
MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
1006061-67.2022.8.11.0045
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

(a)
condenar
Gabriel Junior
, aqui denominado, também, de primeiro apelante e apelado,
pela prática dos crimes descritos no
art
.
33, caput, c/c art
.
40, VI, da Lei n
.
11.343/
20
06 e no art
.
180, caput, do Código Penal
, à pena de
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
593 (quinhentos e noventa e

três) dias-multa
, no valor unitário mínimo
;

e
absolvê-lo

da prática do crime descrito no art
.
35, caput, c/c art
.
40, VI, da Lei n
.
11.343/
20
06
,
com fundamento no art
.
386, VII, do Código de Processo Penal
;

(b)
condenar K
ennedy
Cristhopher
, aqui denominado, também, de segundo apelante,
pela prática dos crimes descritos no art. 155, § 4º, I, do Código Penal e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo; e
absolvê-lo

da prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40,
VI, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Gabriel Junior
e
Kennedy
Cristhopher
,
nas razões
que se encontram
no
I
D

185495018
,
formu
l
a
m
os seguintes pedidos
:

[...]
a) O reconhecimento da nulidade das provas colhidas por meio da ação ilegal de invasão do domicílio do apelante GABRIEL;

b) A ABSOLVIÇÃO do apelante GABRIEL do delito de tráfico de drogas, ante a fragilidade de elementos para a condenação;

c) Na dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas ao apelante GABRIEL;
[...]

O Ministério Público, nas razões recu
rsais que se encontram no
ID
185495015
,
pretende a
reforma d
a

sentença
condenatória
para que
Gabriel Junior
,

também
,
seja condenado pela prática do crime de associação
para o tráfico
,
argumentando que “
está suficientemente demonstrado de forma clara e inequívoca a responsabilidade do acusado GABRIEL na empreitada delitiva, de modo que, inegavelmente, o réu estava associado ao adolescente Ruan para a prática do tráfico de drogas
.
”

Nas contrarrazões
vistas
nos IDs
185495025
[
Gabriel Junior
] e
185495024

[Ministério Público]
,

os
apelados
se manifestaram pelo
desprovimento dos
recursos

adversos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
do
parecer
que se vê
no ID
113478493
, manifest
a
-
se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do
recurso
interposto
ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do presente processo, em razão de a
s
prova
s
t
er
em
sido obtida
s

mediante violação d
e
domicílio
, suscitada
por

Gabriel Junior e Kennedy
Cristhopher

Como dito no relatório,
Gabriel Junior e Kennedy
Cristhopher
sustenta
m
a nulidade do
presente
processo, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da
s
busca
s
realizada
s

no
s

seus
domicílio
s

são
nula
s
, porque os policiais
civis
a
s
teriam realizado sem o devido mandado judicial.

A
cerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5º,XI, daConstituição Federaldeve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

A propósito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Logo, a mera constatação de situação de flagrância, constatada após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquela Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de

fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou
constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No caso destes autos,
a
tese sustentada nesta preliminar não merece prosperar, haja vista que não há dúvida
de
que apreensão da droga e a busca na residência
de
Gabriel Junior
foram realizadas em clara situação de flagrância.

Com efeito,
ao ser ouvido em juízo, o
policial civil João Cleberson Rodrigues Soares
afirmou que

a
P
olícia
Judiciária C
ivil já estava investigando Gabriel Junior, em razão de denúncias recebidas de vizinhos do conjunto de quitinetes que
o primeiro apelante
residia no sentido da prática do tráfico ilícito de drogas no imóvel, além de informações de que
Gab
r
iel Junior
era o responsável pela
“lojinha”
do
B
airro Alvorada, fatos que se confirmaram com a realização de campanas.
A referida testemunha destacou,
também
,
que
foi possível visualizar Gabriel Junior e o adolescente Ruan
Nicólas
vendendo drogas.

O referido agente público, afirmou, outrossim, que n
o dia da prisão, Kennedy
Cristhopher
havia postado em alguns grupos de
WhatsApp
fotos de armas de fogo que ele havia subtraído de uma residência, motivo pelo qual foram até a casa
do segundo
apelante
, onde lograram êxito em efetuar a sua abordagem e a
preender as
armas de fogo e munições subtraídas, tendo
Ke
nnedy
Cristhopher

informado
ter trocado os demais objetos subtraídos na “boca de fumo”
de
Gabriel Junior. Ato
contínuo
, foram até a residência d
e

Gabriel Junior
,
que
informou ter adquirido os objetos subtraídos na rodoviária
de Lucas do Rio Verde
, pelo valor de R$ 50,00
.

R
ealizadas buscas no
quarto do primeiro apelante
, lograram êxito em localizar pasta
-
base de cocaína.
Além disso, o
depoente

relatou que, d
a análise do aparelho de celular d
e

Gabriel Junior
, autorizada pela autoridade judicial, foi possível constatar diversas conversas relacionadas com a venda de drogas.

O

policial

civil Jairo Santana do Nascimento
afirmou em juízo que
após o crime de furto, iniciaram diligências para localizar os objetos, quando descobriram que Kennedy
Cristhopher
estava guardando as armas de fogo subtraídas em sua residência
;
e, ao ser localizado,
o segundo apelante

disse
ter trocado os demais objetos subtraídos na
“boca de fumo”

de Gabriel Junior
, motivo pelo qual
se dirigiram
até a residência
do
primeiro apelante
,
em cujo imóvel
lograram êxito em localizar os demais objetos subtraídos e drogas prontas para comercialização. Salientou
,
também, o referido agente público,
que havia investigações pretéritas acerca da prática do tráfico ilícito de drogas
por
Gabriel Junior
, associado
a

outros
membros da organização criminosa
“Comando Vermelho”
e ao adolescente Ruan Nicolas,
consubstanciadas em
campanas anteriores
realizadas
nas imediações do imóvel
do primeiro apelante
.
Destacou, ainda,
a testemunha,
que
Kennedy
Cristhopher
estava
“decretado”
pela organização criminosa.
Por fim,
o depoente
ressaltou que
o segundo apelante
apenas trocou os objetos subtraídos por substância entorpecente com
o primeiro
apelante
para
o seu consumo, não tendo informação acerca da prática do crime de tráfico ilícito de drogas por
Kennedy
Cristhopher
.

Portanto
, as buscas domiciliares foram antecedidas por ampla investigação policial,
que descobriu que
Kennedy
Cristhopher
estava guardando em sua
casa
armas de fogo, munições e outros objetos furtados

da vítima Alano Ribeiro
Finger
, bem como que
Gabriel Junior
, na companhia do
adolescente Ruan Nicolas
,
armazenava drogas e
praticava
o comércio de
substâncias entorpecentes
em
sua residência
,
tudo isso
foi confirmado por campanas
realiza
das
na
s

imediaçõ
es
do

imóve
l
.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio
de Marcelo
, haja vista que

havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
s
sua
s
residência
s
.

Diante do exposto, a preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que se encontra
no ID
185494884
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – FURTO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de agosto de 2022, em horário não especificado, em uma residência situada na Rua dos Cactos, n.º 1394-W, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistente em 01 (um) notebook da marca Sony Vaio; 02 (dois)
HD’s
externos da marca Samsung; 01 (uma) mochila preta; 02 (dois) perfumes; 01 (uma) pistola CZ calibre. 9mm com número de série C991917; 01 (uma) pistola Glock calibre. 9mm com número de série BMKT068; 18 (dezoito) munições; 02 (dois) carregadores da marca Glock; 03 (três) carregadores da marca CZ, tudo de propriedade da vítima Alano Ribeiro
Finger
, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 94518405 e fls. 01/03 – id. 94518406, termo de apreensão de fls. 48/49 – id. 94518529, e Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 01 – id. 94518416.

2º FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 17h40min, na residência situada na Rua Papanduva, n.º 1076-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola CZ calibre. 9mm com número de série C991917, e 01 (uma) pistola Glock calibre. 9Mm com número de série BMKT068; além de 18 (dezoito) munições, 02 (dois) carregadores da marca Glock e 03 (três) carregadores da marca CZ, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 94518405 e fls. 01/03 – id. 94518406, termos de apreensão de fls. 48/49 – id. 94518529 e Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo de fls. 01/05 – id. 94518428, e Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 01 – id. 94518416.

3º FATO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em diversas datas, e especialmente no dia 08 de agosto de 2022, em horário não especificado, na residência situada na Rua Palmeira das Missões, n.º 1196-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA e KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA, em conjunto com o adolescente Ruan Nicolas Oliveiras de Freitas, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, forneceram, venderam, guardaram e tinham em depósito drogas (pasta base de cocaína) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta causadora de dependência física e psíquica, sendo certo ainda que estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme
Boletins de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 94518405 e fls. 01/03 – id. 94518406, termos de apreensão de fls. 48/49 – id. 94518529 e fl. 29 – id. 94518529, Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 01/04 – id. 94518425, e Laudo Pericial Preliminar de fls. 40/43 – id. 94518529.

4º FATO – RECEPTAÇÃO:

Por fim, consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em diversas datas, e especialmente no dia 08 de agosto de 2022, em horário não especificado, na residência situada na Rua Palmeira das Missões, n.º 1196-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA, com consciência e vontade, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, cf.
B.O’s
de fls. 01/05 – id. 94518405 e fls. 01/03 – id. 94518406, termos de apreensão de fls. 48/49 – id. 94518529 e fl. 29 – id. 94518529, e Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 01 – id. 94518416.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 04 de agosto de 2022, em horário não especificado, o denunciado KENNEDY, aproveitando-se da ausência de moradores/pessoas no interior da residência situada na Rua dos Cactos, n.º 1394-W, Bairro Bandeirantes, arrombou a janela da cozinha para entrar na parte interna da casa e recolheu vários produtos, dentre eles, 01 (uma) pistola CZ calibre. 9mm com número de série C991917, e 01 (uma) pistola Glock calibre. 9Mm com número de série BMKT068; além de 18 (dezoito) munições, 02 (dois) carregadores da marca Glock e 03 (três) carregadores da marca CZ, todos de uso permitido.

Depreende-se do autuado policial que, ao chegar em sua moradia, o ofendido Alano Ribeiro
Finger
encontrou a janela arrombada, ocasião em que se dirigiu para outros cômodos da residência e notou que seu guarda-roupa e um criado-mudo estavam revirados, bem como que os produtos relacionados acima haviam sido levados.

Na sequência, a vítima, em posse das imagens captadas pela câmera de segurança de seu vizinho, se deslocou até a Delegacia de Polícia Local, registrou a ocorrência e mostrou para equipe policial toda ação delitiva que fora capturada pelo citado aparelho.

Evola-se dos autos que durante a realização de diligências para apurar o autor do crime de furto em questão, os policiais receberam informações dando conta que o imputado KENNEDY havia trocado com o implicado GABRIEL e com o menor Ruan parte dos objetos subtraídos por drogas, para revenda posteriormente.

Nesse passo, considerando que o denunciado GABRIEL também já estava sendo investigado pela Polícia Civil ante a prática do crime de tráfico de drogas em conjunto com o menor Ruan nesta urbe, os quais, em
ação conjunta (associação) foram visualizados várias vezes comercializando o produto ilícito, os agentes da lei se deslocaram primeiramente até a moradia do implicado KENNEDY e após terem a entrada autorizada pela mãe deste, encontraram o denunciado escondido em um banheiro da residência, momento em que confessou que havia praticado o delito de furto, como também afirmou que havia trocado com GABRIEL e com o menor Ruan alguns dos objetos furtados por drogas.

Em seguida, o imputado KENNEDY mostrou aos policiais as vestimentas utilizadas para a empreitada delitiva de furto, assim como indicou onde estavam escondidos os objetos subtraídos, oportunidade em que foram encontradas as pistolas, as munições e os carregadores supracitados.

Ato contínuo, em posse das informações mencionadas e diante de investigação policial previamente desenvolvida, o grupo policial seguiu até a casa do denunciado GABRIEL, e ao chegarem ao local encontraram 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 53 (cinquenta e três) embalagens em formato de pinos com resquícios de drogas, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 800 (oitocentos reais), bem como o notebook da marca Sony Vaio, a mochila preta e os
HD’s
de propriedade da vítima Alano Ribeiro
Finger
(Vide Termo de Apreensão de fls. 48/49 – id. 94518529).

Ao arremate, cumpre salientar que ao ser questionado sobre o entorpecente e os produtos furtados que estavam em sua posse, o denunciado GABRIEL alegou que a droga era de propriedade de seu cunhado, o menor Ruan, e que havia adquirido o notebook, a mochila e os
HD’s
, nas imediações da rodoviária local, tendo
pago
o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por tudo.

As investigações policiais, contudo, apontavam que ambos estavam associados previamente para o fim de comercializar/distribuir entorpecentes nesta urbe, o que se confirmou com a apreensão de drogas, dinheiro trocado e demais apetrechos/produtos relacionados ao comércio espúrio em questão.

Ademais, é importante destacar que todos os objetos furtados encontrados com os denunciados foram reconhecidos posteriormente pela vítima Alano Ribeiro
Finger
.

[...]

A
defesa
em
comum do
primeiro e
do
segundo apelante
formulou pedido
de absolvição

somente
em relação ao crime de tráfico de drogas pelo qual Gabriel Junior foi condenado.

A
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na
denúncia
está demonstrada
por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 94518404), do
B
oletim de
O
corrência n. 2022.215542 (
ID
94518405), dos autos de apreensão (
ID
94518423 e
94518529, p. 29), do exame
preliminar de constatação de droga (ID 94518425), do comprovante de depósito (ID 94518529, p. 9/10), do laudo preliminar de constatação de droga (ID 94518529, p. 40/43), do laudo pericial (ID 107930743), do laudo definitivo de constatação de droga (ID 107930744) e do Relatório de Ordem de Serviço n. 2022.8.29720 (ID 107930747);
bem como pelos demais documentos e pela prova oral colhidos ao longo das duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto
Gabriel Junior
tenha negado a prática do
crime de tráfico de drogas
,a
sua
atuação
no
comércio de entorpecentes
ficoucomprovada pelasdeclarações
judiciais
dos policiais civis que participaram das investigações.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial civil João Cleberson Rodrigues Soares afirmou que

a Polícia Judiciária Civil já estava investigando Gabriel Junior, em razão de denúncias recebidas de vizinhos do conjunto de quitinetes que o primeiro apelante residia no sentido da prática do tráfico ilícito de drogas no imóvel, além de informações de que Gabriel Junior era o responsável pela
“lojinha”
do Bairro Alvorada, fatos que se confirmaram com a realização de campanas. A referida testemunha destacou, também, que foi possível visualizar Gabriel Junior e o adolescente Ruan
Nicólas
vendendo drogas.

O referido agente público, afirmou, outrossim, que no dia da prisão, Kennedy
Cristhopher
havia postado em alguns grupos de
WhatsApp
fotos de armas de fogo que ele havia subtraído de uma residência, motivo pelo qual foram até a casa do segundo apelante, onde lograram êxito em efetuar a sua abordagem e apreender as armas de fogo e munições subtraídas, tendo Kennedy
Cristhopher
informado ter trocado os demais objetos subtraídos na “boca de fumo” de Gabriel Junior. Ato contínuo, foram até a residência de Gabriel Junior, que informou ter adquirido os objetos subtraídos na rodoviária de Lucas do Rio Verde, pelo valor de R$ 50,00. Realizadas buscas no quarto do primeiro apelante, lograram êxito em localizar pasta-base de cocaína. Além disso, o depoente relatou que, da análise do aparelho de celular de Gabriel Junior, autorizada pela autoridade judicial, foi possível constatar diversas conversas relacionadas com a venda de drogas.

O policial civil Jairo Santana do Nascimento afirmou em juízo que após o crime de furto, iniciaram diligências para localizar os objetos, quando descobriram que Kennedy
Cristhopher
estava guardando as armas de fogo subtraídas em sua residência; e, ao ser localizado, o segundo apelante disse ter trocado os demais objetos subtraídos na
“boca de fumo”
de Gabriel Junior, motivo pelo qual se dirigiram até a residência do primeiro apelante, em cujo imóvel lograram êxito em localizar os demais objetos subtraídos e drogas prontas para comercialização. Salientou, também, o referido agente público, que havia investigações pretéritas acerca da prática do tráfico ilícito de drogas por Gabriel Junior, associado a outros membros da organização criminosa
“Comando Vermelho”
e ao adolescente Ruan Nicolas, consubstanciadas em campanas anteriores realizadas nas imediações do imóvel do primeiro apelante. Destacou, ainda, a testemunha, que Kennedy
Cristhopher
estava
“decretado”
pela organização criminosa. Por fim, o depoente ressaltou que o segundo apelante apenas trocou os objetos subtraídos por substância entorpecente com o primeiro apelante para o seu consumo, não tendo informação acerca da prática do crime de tráfico ilícito de drogas por Kennedy
Cristhopher
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente
Gabriel Junior
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Corroborando
as declarações supra
,
tem
-se
o Relatório de Ordem de Serviço n. 2022.9.29720 (
ID

185494938
),
acerca
da análise do aparelho de celular de Gabriel Junior, autorizada pela autoridade judicial,
por meio da qual
foi possível constatar diversas
conversas relacionadas com a venda de drogas
,
consoante se infere desta parte do aludido documento:

[...]
Em cumprimento à determinação exarada por Vossa Excelência, segue o relatório de Investigação Preliminar de análise de dados telefônico referente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo acusado Gabriel Junior Machado Garcia.

1- Telefone analisado de propriedade de Gabriel Junior Machado Garcia. Dados do aparelho
Sansung
S4 Mini Duo:

Analisando todas as pastas, encontramos relevância a investigação a pasta
“Bate-papos”
, e, notamos que o referido celular foi usado pelo investigado Gabriel Junior Machado
e também
por “Geovana”. Descrevemos algumas conversas com relevância a investigação:

Nesta mensagem vulgo “Geovana” (65)99621-1136 troca mensagens com vulgo “LS” (66) 9905-1651 dia 06/08/2022 pedindo se “LS” estava disponível para a venda de drogas
“
Ntv
”
e pediu a ele especificamente a droga que precisava
“tem
po
”
. “LS” tem o cuidado de apagar todas as mensagens trocadas com Geovana, para não deixar rastro e provas contra si, porém tem-se demonstrado que Geovana negociou a compra de 50g droga com “LS” e combinou com ele o local de entrega.

Também combinam a forma de pagamento
“Dinheiro ou pix”
ao que Geovana Responde
“Rex”
se referindo a dinheiro.

Nesta mensagem vulgo “Geovana” (65)99621-1136 troca mensagens com vulgo
“LK”
conhecido como Fabricio (65) 9900-7493 dia 07/08/2022 dizendo
“MK” “Falo pra vim
deixa
um trem
aki
pra mim” “e pegar um dinheiro”
. MK ou Mano K é conhecido com Marciel (22) 99968-3898 Vulgo
“LK”
em áudio questiona
“quem
esta
na voz?”
ao que Geovana se identifica, e esclarece que o trem a que se refere é
“pó”
ou seja, cocaína. E logo complementa,
“50g ele falou pra mim”
. LK questiona Geovana
“de gorda n3” “né”
Geovana logo responde
“sim”
. Gorda se refere a pasta base de cocaína.

Nestas mensagens percebe-se que vulgo
“LK”
também é fornecedor de drogas para a revendedora “Geovana”.

Nesta conversa entre o numeral investigado vulgo “Geovana” (65)99621-1136 troca mensagens com vulgo
“#lagoa”
(65) 8444- 2405 dia 06/08/2022, e após os cumprimentos, Geovana pergunta ao vulgo
“#lagoa”
,
“Tem
po
” “Ai”
, interpelando ao suposto fornecedor de drogas se ele tinha Cocaína para fornecer a ela, ao que “Lagoa” responde que
“Não”
, não tem a droga para fornecer a Geovana.

Nesta conversa entre o numeral investigado, Gabriel Junior Machado Garcia (65)99621-1136 troca mensagens com vulgo “CLEITON FERREIRA” (65) 9251-9135 dia 06/08/2022, Cleiton manda mensagem a Gabriel
“
Ntv
”
interpelando se ele estava disponível para a venda de drogas, e como Gabriel demorou a responder
a
mensagem, CLEITON mandou mensagem
“
Pow
já foi na próxima
bllz
”
, se referindo que já havia comprado, e que na próxima vez que precisar contactaria novamente com ele. CLEITON ainda complementa em outra mensagem
“Era de 200”
, se referindo a quantidade de drogas que Gabriel poderia ter negociado. Gabriel lamenta ter perdido a venda na mensagem
“
vixi
”
e combinam que na próxima vez ligará para Gabriel.

Nesta nova conversa entre o numeral investigado Gabriel Junior Machado Garcia (65)99621-1136 troca mensagens com vulgo “CLEITON FERREIRA” (65) 9251-9135 dia 06/08/2022, Gabriel manda mensagem a Cleiton
“Tem core” “Do pó”
interpelando se ele tinha algum corre de drogas para Gabriel fazer para Cleiton. Cleiton responde que
“Tá parado” “Foi só aquele mesmo”
. Logo após Gabriel consegue uma encomenda e pede para Cleiton
“Faz o corre aí quero uma de 50”
, e combinam o valor da
“corrida”
, ou seja, do frete para entregar a droga, que Cleiton responde ser de
“20”
ou seja, vinte reais. Gabriel concorda com o valor, e trocam outras mensagens que não puderam ser interpretadas, e ligações que não foram analisadas.

Nesta mensagem de Gabriel (65)99621-1136 para Vinicius 66996719448, Vinicius manda mensagem pedindo a identificação com quem estava trocando mensagens
“Sim quem é” “É o GB”
e Gabriel confirma sua identidade
“Sim”
.

Conversa entre o numeral investigado Gabriel Junior Machado Garcia (65)99621-1136 quando este troca mensagens com vulgo
“MK”
ou Mano K conhecido com Marciel (22) 99968- 3898 dia 06/08/2022,
Mk
manda mensagem a Gabriel
“
Ntv
”
interpelando se ele estava na atividade de venda de drogas, ao que Gabriel responde
“
Ntv
”
Gabriel manda a mensagem a “MK”
“Sabe alguém que tem corre de
po
”
, este está procurando por algum corre a ser feito, alguma entrega de drogas, vulgo “
Mk
” responde
“Mano” “LK”
conhecido como Fabricio. Vulgo “MK” manda mensagem
“Que trapa” “na coca” “
cmg
”
,
ou seja, quer trabalhar na venda de cocaína comigo. Gabriel responde
“é um corre”
. Vulgo
Mk
interpela
“Tu

é
a Geovana”
. Gabriel responde
a
pergunta anterior referindo-se a quem tem corre de pó e informa que
“
Lk

ta
no fervo”
, ou seja, está na atividade. Gabriel não responde em mensagem a pergunta de identificação, mas manda mensagem de áudio a “
Mk
”. A Dúvida de MK sobre a identidade do interlocutor é motivada pelo fato de Gabriel e Geovana estarem utilizando o mesmo aparelho telefônico para comunicarem-se com traficantes associados.

Na continuidade do bate papo entre Gabriel e “MK”, Gabriel confidencia a “
Mk
” que pegou 25g de drogas na quinta feira
“Em nós pego 25g acho que quinta”
,
“Ai vou
lança
o Rex”
, ou seja, vou pagar essa droga que peguei
“Ai” “Vou
pega
mas 25g”
e, após pagar a droga que já tinha pegado para revender
ira
pegar mais 25gramas.

Na mesma conversa Gabriel questiona se
“
Lk
tá com o mesmo número”
e “MK” questiona
“
Vc
deve quantos”
ao que Gabriel responde que
“Devo 1200” “Vou passa 800 daí vou te passa” “Os outros 400” “Quando for paga essa mercadoria que vou pegar” “
Dmr
”
. “MK” informa Gabriel que tem disponível 50 gramas
“Taino 50g”
, Gabriel surpreso
“Como assim” “não entendi” “Vai da de solta”
, surpreso com “
Mk
” por este disponibilizar para ele 50 gramas sem ele antes ter quitado o valor da
dívida
que mantinha com o grupo. “
Mk
” ainda complementa
“50g”
e informa a Gabriel o número do faccionado “LK”.

Foto extraída da pasta “Imagens”, com referência a facção criminosa Comando Vermelho C.V., facção em que grande parte dos traficantes estão associados para o cometimento de crimes. Na foto tem-se os mandamentos da facção, além dos dizeres “A tropa do trem bala tá na pista” referindo-se ao grupo do faccionado e chefe organização criminosa Comando Vermelho para Lucas do Rio Verde-MT,
Maikel
Pereira dos Santos.

1 = NÃO NEGAR A PATRIA

2 = NÃO COBIÇA A MULHER DO PROXIMO

3 = NÃO CONTRARIAR

4 = NÃO ACUSAR EM VÃO

5 = FORTALECER OS CAIDOS

6 = ORIENTAR OS MAIS NOVOS

7 = ELIMINAR NOSSOS INIMIGOS

8 = DIZER A VERDADE MESMO QUE CUSTE A VIDA

9 = NÃO CAGUETAR

10 = SER COLETIVO

Outras pastas deste aparelho foram analisadas, porém não fora encontrado nada de relevante para a investigação.

Através da análise dos dados telefônicos de Gabriel Junior Machado Garcia ficou demonstrado, a prática do crime de tráfico de drogas. É o que tenho a relatar. [...]

(
Negritos no original
)

Além disso,
tal como
consta no termo de apreensão,
foram apreendidos com
Gabriel Junior
:

dinheiro, aparelho celular, tampa de balança e pinos plásticos utilizadas para embalar entorpecentes, instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por consequência, estando demonstrado que
as
droga
s
apreendida
s
na casa
de
Gabriel Junior
era
m
de sua propriedade
;
bem como que
se
destinava
m
ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/
20
06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 postulada
por
Gabriel Junior
,
sabe-se que
para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Ademais, impõe-se ressaltar que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
a
análise do aparelho de celular
,
autorizada pela autoridade judicial,
comprovou, de maneira inequívoca,
que Gabriel Junior é faccionado à organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas.

Noutra vertente
,
a
causa de aumento de pena disposta no art
.
40, VI, da Lei n
.
11.343/2006 (envolvimento de menor),
deve ser mantida
, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento de Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, menor de idade (certidão de nascimento
visto no

ID

185494855
), na empreitada criminosa em apre
ciação
.

Por outro lado, em relação ao
recurso do Ministério Público
objetivando a condenação de Gabriel Junior pela prática do crime de associação para o narcotráfico, verifica-se
que a pretensão acusatória
não merece acolhimento, por não restar configurada, ao longo da instrução processual, a prática do mencionado crime
p
or esse

apelado.

Sabe-se que
a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Na
hipótese, é forçoso reconhecer que não há provas capazes de demonstrar que
Gabriel Junior
e
o adolescente
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois
a acusação não
apresentou prova que comprovasse insofismavelmente essa conduta.

Até porque,
no Relatório de Ordem de Serviço n. 2022.9.29720 não consta conversas entre Gabriel Junior e o menor Ruan Nicolas sobre a prática do crime de tráfico ilícito de droga.
E

os policiais civis Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares
relataram que
nas campanas
realizadas
foi possível
ver Gabriel
Junior
e o adolescente vendendo drogas conjuntamente,
todavia,
não apontaram elementos que comprovassem a estabilidade e a permanência da associação entre ambos.

Além disso,
conquanto seja inequívoco que Gabriel Junior é integrante da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
e esteja associado a outros membros desta facção
,
conforme demonstra a análise do aparelho celular periciado,
a denúncia
que deu origem ao presente
processo
narra que
o apelado
estava
associado
apenas
ao adolescente
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
e
Kennedy
Cristhopher
,
que foi
absolvido dos crimes de tráfico de drogas e associação
para tal finalidade
, sem qualquer irresignação do Ministério Público nesse
tocante
, de modo que extrapolar a conduta narrada na denúncia para impor uma condenação
de

Gabriel Junior
pelo crime de associação para o tráfico
seria uma violação ao princípio da correlação.

Logo, não obstante haja indícios de que
Gabriel Junior
e o adolescente
Ruan Nicolas

possam ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência
necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput
,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso destes autos, deve o magistrado decidir em favor do a
pelado
, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade deste processo em decorrência de violação de domicílio. E, no mérito,

nego
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
por
Gabriel Junior Machado Garcia

e

Kennedy
Cristhopher
Souza Silva

e
pelo
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024